Tribunal: TJSP
Processo: 2039669-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 – Decisão que determinou o desbloqueio de 70% da penhora de ativos financeiros efetivada na conta corrente da executada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Penhora 'on-line' em conta corrente na qual a executada recebe salário – Valores que seriam absolutamente impenhoráveis nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 – Decisão que determinou o desbloqueio de 70% da penhora de ativos financeiros efetivada na conta corrente da executada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Penhora 'on-line' em conta corrente na qual a executada recebe salário – Valores que seriam absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC/2015 – Relativização, entretanto, da regra de impenhorabilidade em razão da possibilidade, ao menos parcial, de arcar com o pagamento da dívida fiscal sem comprometer a subsistência da devedora e de sua família – Precedentes do C. STJ – Manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito, com liberação dos 70% (cinquenta por cento) restantes que se mostra medida razoável e não afronta o princípio da dignidade humana – Demora no redirecionamento do feito para a executada, que se tornou proprietária do imóvel tributado no curso do processo, e sua citação que se deve exclusivamente aos mecanismos do Judiciário (Súmula 106, do C. STJ) – Fisco Municipal que não se mostrou desidioso no intento de buscar a citação da executada e penhora de bens – Prescrição intercorrente não configurada – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001004496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039669-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SONIA
MARIA LACERDA, é agravado MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2039669-31.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Sonia Maria Lacerda
Agravado: Município de Santana de Parnaíba
Comarca: Barueri Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.882
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

IPTU
Exercícios de 2005 a 2008
Decisão que
determinou o desbloqueio de 70% da penhora de ativos
financeiros efetivada na conta corrente da executada

Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade

Penhora 'on-line' em conta corrente na qual a executada
recebe salário
Valores que seriam absolutamente
impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC/2015

Relativização,
entretanto,
da
regra
de
impenhorabilidade em razão da possibilidade, ao menos
parcial, de arcar com o pagamento da dívida fiscal sem
comprometer a subsistência da devedora e de sua família
Precedentes do C. STJ Manutenção da penhora de
30% (trinta por cento) do valor constrito, com liberação
dos 70% (cinquenta por cento) restantes que se mostra
medida razoável e não afronta o princípio da dignidade
humana Demora no redirecionamento do feito para a
executada, que se tornou proprietária do imóvel
tributado no curso do processo, e sua citação que se deve
exclusivamente aos mecanismos do Judiciário (Súmula
106, do C. STJ)
Fisco Municipal que não se mostrou
desidioso no intento de buscar a citação da executada e
penhora de bens
Prescrição intercorrente não
configurada Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Sonia Maria Lacerda da r. decisão de págs.
35/36 mantida pela de pág. 37 que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Santana de Parnaíba contra José Eurico Ferreira de
Oliveira e a agravante cobrando IPTU dos exercícios de 2005 a 2008
no valor de R$25.881,59, deferiu pedido de desbloqueio da penhora 'on
line' efetuada sobre a conta corrente em que a executada recebe salário,
mas o fez parcialmente, determinando a liberação de apenas 70% do
valor, permanecendo penhorados os demais 30%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Insurge-se a agravante sustentando que a ação executiva
foi distribuída em 2009 em face do antigo proprietário do imóvel, com a
prolação do despacho citatório em dezembro daquele ano, mas que o
processo ficou sem qualquer movimentação até agosto de 2013. Afirma
que em 02/04/2018 o antigo proprietário foi citado irregularmente, posto
que o aviso de recebimento foi recebido por terceiro e também porque
desde 14/09/2012 a agravante passou a ser proprietária do imóvel. Aduz
ter se configurado a prescrição intercorrente do crédito tributário
exequendo. Alega haver firmado parcelamento com o exequente, o qual,
todavia, restou inadimplido desde a primeira parcela, motivo pelo qual
foi determinada penhora de ativos existentes em sua conta corrente.
Salienta que nessa conta recebe salário e que os valores ali existentes são
impenhoráveis. Requer concessão de efeito suspensivo e, a final, seja
dado provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso sem efeito suspensivo, o Município-agravado foi intimado e apresentou
contraminuta (págs. 269/280).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, a execução fiscal foi proposta pelo
Município de Santana de Parnaíba inicialmente contra José Eurico F.
de Oliveira cobrando IPTU dos exercícios de 2006 a 2008, no valor de
R$25.881,00.
Tendo a agravante adquirido o imóvel em 14/09/2012, no
curso do processo, o Município-exequente requereu a substituição do
polo passivo da ação executiva em 22/08/2013 (pág. 106), pedido este
que não foi apreciado à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Consta dos autos aviso de recebimento de citação em
nome de José Eurico F. de Oliveira que teria sido recebido em
02/04/2018 por Fábio Carvalho (pág. 113) que, segundo a agravante,
seria funcionário da casa em que reside, no endereço do imóvel
tributado.
Apenas em 13/05/2019, após manifestação do Município-
exequente de que não teria sido apreciado seu pedido de
redirecionamento do feito para a agravante, o MM. Juízo 'a quo'
determinou a substituição do polo passivo para nele constar o nome da
atual proprietária (agravante).
Em outras palavras, a demora para providenciar a citação
da ora executada decorreu dos mecanismos do judiciário, não havendo
que se falar em prescrição intercorrente.
Isto porque, no caso vertente, aplica-se o enunciado da
Súmula 106, do C.STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência”.
É bem verdade que não basta a máquina judiciária ter
sido morosa para a aplicação da Súmula 106, devendo verificar-se,
ainda, se nenhum outro elemento contribuiu para a demora da citação,
pois o princípio do impulso oficial (art. 2o, do CPC/2015) não é
absoluto, cabendo ao exequente cumprir com suas obrigações de bem
instruir e acompanhar o trâmite processual, de forma a não se beneficiar
de sua própria negligência.
No entanto, constata-se que o feito não ficou paralisado
por mais de cinco anos, sem qualquer diligência por parte do Município-
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“APELAÇÃO Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15
Execução fiscal ISSQN e Taxas do exercício de 2004 Sentença
que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo
reconhecendo
a
ocorrência da prescrição intercorrente

Inocorrência Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que
alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN

Processo paralisado por tempo considerável sem qualquer
providência cartorária no sentido da tramitação Inteligência
dos artigos 152 e 2o, ambos do CPC/15
Desídia da Fazenda
Pública não caracterizada Aplicação da Súmula 106, do STJ
Prescrição intercorrente afastada Sentença reformada para
determinar prosseguimento da execução fiscal Recurso provido”
(Apelação no 0505681-17.2008.8.26.0323, j. 01/03/2018). -g.n.-
E também:
“Execução fiscal. ISSQN e taxa do exercício de 2003. Feito
executivo
ajuizado
dentro
do
lustro
legal.
Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Morosidade decorrente da lentidão
e assoberbamento da própria máquina judiciária. Fato que não
pode ser imputado à parte exequente. Os autos revelam, de
igual modo, que não houve inércia fazendária, pois o fisco
municipal adotou as medidas que estavam ao seu alcance,
respeitou
o
prazo
prescricional,
ajuizou
a
demanda
oportunamente e impulsionou o feito. Circunstâncias que
demandam a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o
prosseguimento
da
execução
fiscal”
(Apelação
no
0505385-59.2005.8.26.0562,
rela
Desa
Beatriz
Braga,
j.
19/10/2017). destaquei
Acerca do tema também já se posicionou a E. 15a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ISSQN
Exercício
de 2006 Ajuizamento em 13.06.2007 Citação em 05.05.2008
Prescrição intercorrente
Inocorrência
Morosidade na
tramitação do feito a que não deu causa a exequente

Aplicação da Súmula 106 do STJ Decisão mantida Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2128124-74.2017.8.26.0000, rel. Des. Rezende Silveira, j.
06/09/2017). destaquei
Como se vê, não restou configurada a ocorrência de
prescrição intercorrente.
Quanto ao mérito do agravo de instrumento, denota-se
que, realmente, a agravante teve bloqueado, por meio de penhora 'on-
line', o valor de R$17.143,31 (pág. 158) em 28/01/2020, valor existente
em sua conta no 10159371, ag. 4445, do Banco Santander, na qual
recebe proventos relativos ao cargo de Juíza Titular de Vara do Trabalho
por ela exercido no Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (pág.
175).
Não se olvida que, na dicção do art. 833, IV do
CPC/2015, que corresponde ao disposto no art. 649, IV do CPC/1973,
cuja redação foi praticamente mantida, tratar-se-ia de verba
absolutamente impenhorável.
Nesse sentido já se posicionou o C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
SALÁRIO.
BEM
ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEL.
ARTIGO 649, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A
impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos
do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a
penhora parcial de valores depositados em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
destinada ao recebimento de salários por parte do devedor.
Precedentes. 2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1262995/AM, 3.a T., Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j.06/11/2012, DJe 13/11/2012) - grifei.
E também:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA
DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e
de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio
a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o
bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do
Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV,
do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o
qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser
conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários
precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados:
"É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor,
contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
de
16.11.2011);
"São
impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no
Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da
remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação
do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg
no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de
depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da
aposentadoria
de
servidor
público
federal.
A
impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma
das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg
no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de
valores
depositados
em
conta-corrente
destinada
ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. (...) 4. Recurso especial não
provido” (REsp 1313787 / RS, 2.a T., Min. Mauro Campbell
Marques, j.07/08/2012, DJe 14/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Entretanto, o C. STJ possui entendimento recente de que
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade do art. 649, IV e X do
CPC (atual 833, IV e X do CPC/2015) quando a hipótese concreta dos
autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, desde que
seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna da
devedora e de sua família.
Cumpre trazer referido entendimento:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em
25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a
possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba
recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida
de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art.
649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade
pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna
do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão
recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar,
neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de
aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (REsp 1394985/MG, 3a T., Mina Nancy
Andrighi, j. 13/06/2017, DJe 22/06/2017). destaquei
Assim sendo, considerando-se que o demonstrativo de
pagamento de pág. 175 demonstra que a executada recebe a título de
subsídio mensal na condição de magistrada a importância de
R$33.689,11, seria plenamente possível que, ao menos parceladamente,
fosse efetuado o recolhimento do IPTU, que é cobrado em razão da
propriedade do imóvel.
Portanto, no caso vertente, razoável se mostra, a
princípio, a liberação parcial de 70% (setenta por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
penhorado, como foi feito pela r. decisão agravada, mantendo, contudo,
a penhora dos 30% (trinta por cento) restantes, medida que se mostra
razoável e proporcional.
Acerca do tema tem entendido esta 18a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio de trinta por
cento de valores oriundos de contas bancárias do executado e
determinou o desbloqueio de setenta por cento - Cabimento -
Mitigação do disposto no artigo 833, IV, do CPC que se impõe,
com a análise específica e individual do caso concreto - Dogma
da impenhorabilidade absoluta de fontes de renda que
caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Ausência nos autos de quaisquer provas ou
indícios de comprometimento da subsistência do devedor e de
seus eventuais dependentes, bem como de manifestação de
interesse na substituição da penhora - Medida de constrição
que se mostra justa e equilibrada - Descabimento de concessão
dos benefícios da justiça gratuita - Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2180692-
96.2019.8.26.0000, rel. Des. Wanderley Federighi, j. 30/08/2019).
destaquei
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio de contas. Pretensão à reforma para
desbloqueio total. Acolhimento parcial. Princípio da dignidade
da pessoa humana que deve ser preservado. Verba que, em
parte, não possui natureza alimentar e não merece a proteção
de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC/2015.
Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento n. 2140063-51.2017.8.26.0000,
rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 23/11/2017). destaquei
Nesse sentido também já se posicionou este E. TJSP:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze
serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria, a
interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada. 2. Em
casos em que se observe que o rendimento do devedor pode
fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda
suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com
o credor, deve-se buscar o prevalecimento do princípio da
efetividade. 3. O caráter alimentar do salário, assim, deve ser
analisado casuisticamente. Recurso parcialmente provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
(Agravo de Instrumento no 2172385-56.2019.8.26.0000, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. 06/09/2019).
destaquei
“EXECUÇÃO - PENHORA DE VALOR - Conta poupança e verba
salarial - Possibilidade de penhora - Não comprovação da forma
de utilização dessa conta, à vista da finalidade do art. 833, X,
do CPC - Acúmulo de capital - Quantia disponível que se
incorpora ao patrimônio do devedor e perde o caráter
alimentar - Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833,
IV, do CPC cuja finalidade é vedar constrição de valores
efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do
devedor e da família - Constrição mantida - Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2098414-38.2019.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Vicentini Barroso, j.
27/06/2019). destaquei
Dessa forma, assegura-se ao Fisco Municipal o
pagamento parcial do tributo (30% do valor penhorado, cuja penhora
será mantida), liberando-se o restante (70%) para subsistência da
devedora e de sua família.
Por conseguinte, a manutenção da r. decisão agravada é
de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator